Tribunal: STF
Processo: RE 956304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    1. O Plenário da Corte enfrentou suficientemente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários à solução do feito. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos, os quais não se prestam à revisitação dos temas recursais.



    2. Embargos de declaração rejeitados.